Tribunal: TJES
Processo: 5000094-11.2022.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-11.2022.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDIVANA SCHROEDER BRANDT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DEFEITO NO MEDIDOR NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. INSPEÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Edivana Schroeder Brandt, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3495938, tornando definitiva a liminar que impôs à concessionária a abstenção de cobrança do débito ali apurado, bem como de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou de inscrição da autora em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de valores decorrentes de suposto consumo não registrado apurado unilateralmente por meio de TOI; (ii) determinar se houve falha no procedimento de inspeção técnica realizado pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não comprova que o defeito no medidor tenha sido causado por intervenção do consumidor, sendo a falha atribuída a ação de insetos (cupins), conforme laudo técnico que aponta ninho de insetos e bobina de potencial queimada, sem violação aparente dos lacres.

4. A responsabilidade pela verificação e manutenção dos medidores é da concessionária, sendo que a inspeção técnica realizada de forma unilateral e em data diversa da previamente informada à consumidora torna inidônea a apuração da suposta irregularidade, uma vez inviabilizado o exercício do contraditório.

5. A jurisprudência consolidada do TJES entende que a realização de perícia unilateral e a ausência de provas da participação do consumidor na irregularidade inviabilizam a cobrança dos valores apurados e caracterizam falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica não pode imputar débito por recuperação de consumo quando a irregularidade do medidor decorre de causas naturais, não atribuíveis ao consumidor.

2. A inspeção técnica realizada unilateralmente, sem possibilitar o contraditório, não legitima a cobrança de valores a título de consumo não registrado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002372-67.2019.8.08.0062, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5003813-49.2022.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000518-40.2019.8.08.0029, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a sentença de id. 13052560, integrada no id. 13052568, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itarana/ES, que, nos autos de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada pela ora apelada
EDIVANA SCHROEDER BRANDT
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3495938, tornando definitiva a liminar por meio da qual se impôs à recorrente a abstenção de cobrança do débito discutidos nos autos, bem como de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou de inscrição da autora, ora apelada, nos cadastros restritivos de créditos.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o procedimento de constatação de irregularidade seguiu todas as normas da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, sendo indevida a declaração de inexigibilidade do TOI; (ii) a cobrança de valores a título de recuperação de consumo é legítima e amparada pela legislação do setor elétrico; (iii) mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro à menor da energia efetivamente consumida, sendo, portanto, de uma forma ou de outra, legal e devida a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado; (iv) o STJ admitiu não somente a possibilidade da cobrança, mas também da suspensão do fornecimento com base nos valores apurados à título de recuperação de consumo decorrente de irregularidades identificadas pela Concessionária no medidor dos usuários, sendo indiscutível, portanto, a sua presunção de veracidade.

Pois bem. Da percuciente análise dos autos, entendo que o presente apelo
não merece provimento
, afigurando-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a ilegitimidade da imputação de débito decorrente de recuperação de consumo afeta ao TOI nº
3495938.

A
uma
, porque os vícios que resultaram na reprovação do equipamento não decorreram de qualquer intervenção por parte da apelada, mas sim da atuação de insetos (cupins), conforme registrado no Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM), contido no id. 13052545,
in litteris
:

“Reprovado na inspeção geral.
O medidor está com ninho de insetos(cupim), externo e interno ao medidor
.

O medidor está com a bobina de potencial queimada, impossibilitando a realização de marcha em vazio e exatidão
.

Reprovado no ensaio do registrador (via Rr)
.
O medidor está com a engrenagem central do registrador desacoplada do eixo sem fim, devido a intervenção de terceiros, não registrando o consumo de energia elétrica
”

O mesmo se depreende, aliás, do próprio TOI nº
3495938
- documento em que se constata a ausência de aparente violação, com suspeita de defeito interno (id. 13052546):

“Medidor encontrado com os lacres do aferidor
sem aparente violação, com suspeita de defeito interno
, fazendo com que a energia consumida não seja registrada em sua totalidade, será encaminhado para o laboratório de medição para análise” (G.N.)

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício consagra o entendimento de que “
compete à concessionária acompanhar o funcionamento dos medidores de energia elétrica
, mesmo porque o consumidor prescinde de conhecimentos técnicos e autorização legal para tanto,
cabendo a sua responsabilização, tão somente, por irregularidades comprovadamente decorrentes de sua conduta
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002372-67.2019.8.08.0062, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

In casu
, à evidência, nenhuma conduta imputável à autora, ora apelada, motivou eventual irregularidade na aferição do consumo, devendo ser mantida incólume a r. sentença quanto à ilegitimidade de recuperação de eventual consumo.

Em
segundo lugar
, em que pese a consumidora estivesse presente no ato de lavratura do TOI e tenha sido notificada acerca da inspeção técnica a ser realizada em 12/07/2013 (id. 13052546), verifica-se que a perícia do equipamento não se deu na referida data, mas sim em 20/07/2013 (id. 13052545), ou seja, de forma unilateral, o que inviabilizou o acompanhamento por parte do consumidor.

Neste caso, merece prevalecer a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
" (TJES, AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

Assim, escorreita a conclusão exarada pelo Juízo
a quo
no sentido de que “ainda que a requerida alegue que tenha agido conforme as normas da entidade reguladora de sua atividade precípua, seguramente os direitos da consumidora não foram adequadamente atendidos e, por isso, devo concluir que o procedimento e a cobrança se mostra ilegal”.

Nesse mesmo sentido, confira-se:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO . FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente e cobrar indevidamente valores a título de refaturamento, sob a alegação de defeito/fraude no medidor de energia elétrica, sem a prévia notificação do usuário para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço
. 2. A falha na prestação do serviço acarreta o reconhecimento da inexigibilidade do débito cobrado a título de recuperação de consumo. 3 . Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000518-40.2019.8 .08.0029, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada
, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, porquanto fixada no teto legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)